Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719557-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLERIS DIVINA DA SILVA APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLERIS DIVINA DA SILVA contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais proposta em face de SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS E WOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, julgou improcedentes os seus pedidos iniciais (ID 58239011). Em suas razões (ID 58239026), a apelante sustenta que: 1) é orientadora educacional e percebe salário aproximado de R$ 5.000,00, mas possui altíssimas despesas que a impossibilitam arcar com o pagamento das custas processuais (condomínio, aluguel, e contas de cartão de crédito, no valor de R$ 7.000,00 e financiamento imobiliário de R$ 1.020,00); 2) a apelante adquiriu veículo um veículo utilitário T Cross - 200 TSI, Cinza, Placa SGR9A05, novo (“zero quilômetro”), pago à vista; 3) após o decurso de 208 quilômetros, o automóvel começou a apresentar diversos problemas (vazamento de óleo do motor), o que a impediu de usar o veículo e a obrigou a arcar com custos de locomoção por outros meios; 4) o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê a possibilidade de ressarcimento do produto em razão de vícios preexistentes; 5) embora o problema tivesse sido reparado, houve perda da confiança na marca, inclusive há risco de problemas futuros no motor, por risco de presença de sujeita acumulada, conforme manifestação do mecânico; 6) houve dano moral indenizável, visto que foi vítima de descaso, já que os vícios se deram por conduta negligente da concessionária, que tampouco lhe forneceu carro reserva e ainda lhe exigiu o pagamento de R$ 1.000,00 a título de caução. Requer, ao final: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; e 2) no mérito, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 58239039), com preliminar de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Ressalte-se que o cabimento do pedido de gratuidade em recurso, previsto no art. 99 do CPC, refere-se a casos em que não houve pedido anterior ou quando a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios surge em momento posterior ao indeferimento do pedido em primeira instância. Para comprovar a alegação de hipossuficiência, a autora/apelante apresenta faturas de cartão de crédito no valor de R$ 7.020,00 (ID58239031), de financiamento imobiliário de R$ 1.019,45 (ID 58239033) e boletos (condomínio, seguro e de locação – R$ 741,00). A apelante também apresenta contracheques, especialmente o de fevereiro de 2024, em que consta a percepção de remuneração bruta de R$ 7.923,60 e remuneração líquida no valor de R$ 5.981,70, o que é incompatível com a sua alegada situação financeira, haja vista que a remuneração bruta é superior à média nacional. Dos extratos bancários juntados na petição recursal, observa-se que mesmo com a quantidade de despesas mensais tais elementos não demonstram sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Note-se, ainda, que, a lide se refere à compra de um veículo novo de alto custo e pago à vista, no valor de R$ 134.900,00. Não há dúvida de que a apelante - por si ou por meio de seu núcleo familiar - tem plena capacidade de administrar suas dívidas. Tais elementos indicam que a sua capacidade patrimonial e o seu estilo de vida demonstram que são incompatíveis com a concessão da gratuidade da justiça. Ademais, a apelante recolheu as custas iniciais na origem e, ainda, realizou o pagamento de honorários periciais em espécie, no valor de R$ 1.500,00 (IDs 58238860 e 58239022). O recolhimento das custas iniciais e o pagamento de honorários do perito são atos incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça (preclusão lógica), ressalvados os casos de modificação superveniente da situação financeira da requerente, o que não foi comprovado nos autos. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 1o de maio de 2024.. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator